Tribunal: TJES
Processo: 5008100-73.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008100-73.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HENRIQUE PEREIRA SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008100-73.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
HENRIQUE PEREIRA SANTOS e ADAO PEREIRA SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA PRF. PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR EM VIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO REABRE O PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA ESTE. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c transferência de pontuação e pedido liminar ajuizada por HENRIQUE PEREIRA SANTOS e ADAO PEREIRA SANTOS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, os autores narraram que, no dia 09/03/2021, o segundo requerente (ADÃO) conduzia o caminhão Scania, placa MTK 2886, de propriedade do primeiro requerente (HENRIQUE), trafegando pela rodovia BR 316, em Santa Maria do Pará/PA, ocasião em que foi abordado e autuado pela Polícia Rodoviária Federal, gerando o Auto de Infração nº T511093877. Alegaram que, embora o condutor tenha sido identificado pela autoridade policial no momento da infração, a autarquia ré instaurou equivocamente processo administrativo (PSDD nº 2023-77XPD) em desfavor do proprietário do veículo, resultando no cancelamento de sua Permissão para Dirigir. Sustentaram ainda que o proprietário não foi notificado para apresentar defesa prévia ou indicar o condutor na esfera administrativa, tomando ciência apenas na fase recursal. Por fim, pugnaram, liminarmente, pela suspensão da eficácia do Processo Administrativo nº 2023-77XPD e do cancelamento da CNH do primeiro autor, e, no mérito, a confirmação da liminar, com a determinação definitiva de transferência da pontuação decorrente do Auto de nº T511093877 para o prontuário do segundo autor e a consequente nulidade do processo administrativo de cancelamento do direito de dirigir instaurado contra o proprietário.

Em sua a defesa, o requerido sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ausência do interesse de agir, o litisconsórcio passivo necessário e a incompetência absoluta do juízo. No mérito, alegou a legalidade do procedimento administrativo, invocando a preclusão temporal prevista no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), argumentando que o proprietário, ao não indicar o condutor no prazo legal de 30 dias, atrai para si a responsabilidade pela infração. Ressaltou que a admissão tardia da indicação de condutor via judicial, aliada às recentes alterações legislativas que instituíram prazos decadenciais para aplicação de penalidades (Lei nº 14.229/2021), fomenta a impunidade, pois impossibilita a punição do real infrator devido à decadência do direito de punir do Estado. Sustentou a impossibilidade de produção de prova pelo DETRAN (prova diabólica) acerca da regularidade da autuação feita por terceiro e impugnou a validade da mera declaração de responsabilidade acostada aos autos, considerando-a insuficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Por fim, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, caso deferida a transferência de pontos, que a data da decisão judicial sirva como termo inicial para a contagem do prazo decadencial para notificação do real infrator.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão da 1ª parte autora (Henrique Pereira Santos) para DETERMINAR que a autarquia requerida proceda à
transferência das multas e de todos os efeitos decorrentes do Auto de Infração nº T511093877 para o prontuário do Sr. Adão Pereira Santos, inclusive com o arquivamento do PSDD 2023-77XPD
.

RATIFICO a tutela de urgência concedida em ID 56230330 e, via reflexa, declaro extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17135749, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando,

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, o litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, defendeu a preclusão temporal do direito de indicar o real infrator, defendendo que o prazo administrativo previsto no artigo 257, § 7º, do CTB deve ser interpretado como preclusivo também na esfera judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Argumentou que a aceitação tardia da indicação, conjugada com as alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 (que instituiu prazos decadenciais para notificação de penalidade no art. 282 do CTB), acarreta a impunidade do real infrator, uma vez que o Estado perde o direito de punir pelo decurso do prazo. Alegou que a parte recorrida não cumpriu os requisitos fixados pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do ES (PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101), deixando de justificar a impossibilidade de indicação na fase administrativa. Impugnou a suficiência probatória da mera declaração de responsabilidade acostada aos autos, classificando-a como frágil para elidir a presunção de veracidade do ato administrativo. Por fim, requereu a reforma da sentença para extinguir o feito ou julgar improcedentes os pedidos, e, subsidiariamente, que a data da decisão judicial seja fixada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de punir do Estado.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que embora seja outro o órgão aplicador da multa relativa à infração, o processo administrativo é de responsabilidade do DETRAN, sendo este também o responsável pela cassação da Permissão Para Dirigir do recorrido, devendo este, portanto, figurar o polo passivo da demanda. Nesse sentido entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DE CNH DETRAN LEGITIMIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I -
Não obstante ter sido o auto de infração lavrado por outro órgão de trânsito, o DETRAN/ES é o legitimado para figurar nos feitos em que se questiona a transferência das pontuações referentes a multas aplicadas por outros órgãos, bem como a aplicação de penalidades relativas ao cometimento destas infrações.
II - A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria. III Sendo o apelante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e restando sucumbente, deve suportar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que ele é acessório do direito que integra o objeto do processo. IV - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160316345, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018) (gn)

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há de se falar em incompetência da justiça estadual, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a possibilidade de se afastar, judicialmente, a responsabilidade do recorrido, bem como se a relativização do prazo administrativo para a indicação do condutor viola as normas do CTB e acarreta impunidade.

No que tange ao prazo para a indicação de condutor diverso para a transferência da multa, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo a que se refere o CTB, em seu art. 257, §7º, é meramente administrativo, não havendo preclusão para a indicação na via judicial.

Nesse sentido, colaciono decisão coerente ao entendimento supracitado:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 .
É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
2 . Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC), pois, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou sobre as questões levantadas e concluiu não haver substrato fático para afastar a responsabilidade da proprietária do veículo. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente . 3. Entendimento diverso sobre quem estaria na condução do veículo no momento da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1973726 SP 2021/0268646-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (gn).

Reconhecida a legalidade da apreciação judicial acerca da indicação de condutor, cabe salientar que o compêndio probatório dos autos, bem como a declaração prestada pelo recorrido (
ADÃO)
, no sentido de que era o real condutor na data da infração, constituem elementos hábeis para afastar a responsabilidade do recorrido (HENRIQUE) pela autuação.

A responsabilidade administrativa pela infração de trânsito deve recair sobre o efetivo condutor no momento do cometimento do fato, conforme previsto no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, comprovado que o recorrido (HENRIQUE) não detinha a condução do veículo à época, não lhe pode ser imputada a penalidade.

Em vista disso, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator, peço vênia para proferir voto divergente.

A legitimidade para agir em juízo (legitimidade ad causam), que é uma das condições da ação, pode ser definida como a pertinência subjetiva da ação. Em outros termos, pode-se afirmar que têm legitimidade para a causa os titulares da relação jurídica deduzida pelo demandante no processo.

Portanto, a legitimidade da parte exige a presença de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, vínculo este ausente no presente caso.

Pretende a parte autora a alteração do auto de infração registrado pela Polícia Rodoviária Federal, mediante a indicação do real condutor.

É sabido que à autoridade de trânsito responsável pela autuação compete, na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade cabível (art. 281, CTB).

Percebe-se que o Detran/ES não tem legitimidade para responder ação em que se impugna auto de infração de trânsito lavrado por órgão diverso, que possui personalidade jurídica própria e capacidade de figurar no polo passivo da lide.

Isso porque a legitimidade passiva para a legitimidade de auto de infração cabe ao órgão responsável pelo ato combatido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. Em relação aos demais dispositivos de Lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado. Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do Detran/RS. Nesse sentido: STJ, RESP 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDCL no RESP 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014.VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.692.348; Proc. 2015/0224530-0; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 18/05/2020; DJE 26/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.1. O Plenário do STJ decidiu que, 'aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação.3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença" (STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ANÁLISE DA DECADÊNCIA PREJUDICADA. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL. SÚMULA Nº 127 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Detran/ES não possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por condutor pretendendo a anulação de autos de infração lavrados pela polícia rodoviária federal ou outros órgãos autônomos. Precedentes deste e. TJES. 2. Se revela desnecessária a análise de eventual decadência - segunda tese recursal -, uma vez que, até mesmo pela ordem de enfrentamento das questões preliminares/prejudiciais, a reconhecida ilegitimidade passiva do Detran/ES é questão que torna prejudicada a verificação da decadência, uma vez que, repito, a autoridade responsável pelos autos de infração não figura nesta lide. 3. O verbete sumular nº 127 do c. STJ preconiza ser ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0010124-35.2008.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Ainda que a parte autora pretenda a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em razão da irregularidade da infração questionada, observa-se a inexistência de regra administrativa que imponha ao Detran/ES a revisão dos atos administrativos praticados pelos respectivos órgãos autuadores, abstendo-se de impor as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação por suposta irregularidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o Detran não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, quando a parte autora impugna a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, ainda que com a exclusiva finalidade de anular o processo subsequente de suspensão do direito de dirigir, senão vejamos:

(...) 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...) II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, ora agravado, na qual postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS.

(...) VI. Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado. Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS. Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.692.348/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

Ademais, uma vez que a infração de trânsito foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal, resta necessária a inclusão da União no polo passivo da presente lide, o que afasta a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, já que, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas.

Cumpre observar que art. 2, §4º, da lei nº 12.153/09, dispõe que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, ao passo que o art. 113 do Código de Processo Civil estabelece que “a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, e reconheço a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito Estado do Espírito Santo e a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

P. R. I.

Fabio Pretti

Juiz de Direito